Tribunal: STF
Processo: RE 79179
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-20
Data de publicação: 1974-11-20

Ementa:
FUNCIONÁRIOS. TEMPO SERVIÇO. 1. ART. 102, PAR. 3. DA EMENDA N.1. DE
1969, NÃO E UM LIMITE MAXIMO NO SENTIDO DO ART. 13, V, DO MESMO
DIPLOMA, MAS UMA GARANTIA MINIMA AO FUNCIONÁRIO. 2. A PESSOA DE
DIREITO PÚBLICO NÃO PODE RESTRINGIR ESSA GARANTIA, MAS NÃO ESTA
IMPEDIDA DE COMPUTAR O TEMPO DE SERVIÇO PARA OUTROS EFEITOS.